Tribunal: TJBA
Processo: 8057439-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057439-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CLEIDE JANE LOBO SALES e outros

Advogado(s):NATALI DOS SANTOS SILVA, CARLOS AUGUSTO DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. CANCELAMENTO UNILATERAL SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o restabelecimento do contrato de assistência à saúde de beneficiária menor de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo plano havia sido cancelado unilateralmente sob a alegação de inadimplência. A decisão agravada fixou multa diária para o caso de descumprimento.

II.
Questão em discussão

2. Analisa-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do C
PC:
a) A controvérsia cinge-se à verificação da probabilidade do direito da parte autora, especialmente no que tange à regularidade do cancelamento unilateral do contrato por inadimplência, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. b) Examina-se, ainda, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a condição de hipervulnerabilidade da beneficiária e a essencialidade do tratamento contínuo para sua condição de saúde. c) Por fim, afere-se a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) arbitrada pelo juízo de origem para assegurar a efetividade da medida.

III.
Razões de decidir

3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência mostram-se devidamente preenchidos em favor da parte Agravada. O
periculum in mora
se revela inverso, pois a manutenção da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde é medida que visa proteger a saúde e o desenvolvimento de uma criança em condição de hipervulnerabilidade, cujo tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) não pode sofrer interrupção sob pena de regressão terapêutica e prejuízos irreparáveis.

4. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) da Agravada é evidenciada pela ausência de comprovação, por parte da operadora Agravante, da indispensável notificação prévia da consumidora, requisito formal exigido pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, para a validade do cancelamento unilateral por inadimplência. A dúvida sobre a regularidade do ato de cancelamento, somada às provas de pagamentos efetuados pela beneficiária, milita em favor da manutenção do vínculo contratual.

5. A multa cominatória fixada afigura-se razoável e proporcional, considerando o elevado porte econômico da Agravante e, principalmente, a conduta processual reiterada de descumprimento e resistência à ordem judicial, documentada nos autos, que justifica a manutenção de um valor coercitivo robusto para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A validade do cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência está condicionada à comprovação, pela operadora, da prévia notificação do consumidor nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, constituindo a ausência dessa prova forte indício da probabilidade do direito à manutenção do vínculo contratual. 2. A multa cominatória (
astreintes
) deve ser fixada em patamar suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observando-se a capacidade econômica do devedor e a essencialidade do bem jurídico tutelado, notadamente quando se trata do direito à saúde de criança em condição de hipervulnerabilidade, cuja proteção integral é prioritária."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 227. Código de Processo Civil, arts. 300, 537 e 995.
Lei nº 9.656/98, arts. 13 e 35-C.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057439-41.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como Agravadas

D.M.S.S.
, menor, representada neste ato, por sua genitora
CLEIDE JANE LÔBO SALES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em

CONHECER
o Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11